Tribunal: TJBA
Processo: 8073029-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073029-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO SARMENTO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO VIOLADO. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. TAXA EXCESSIVA DE CANCELAMENTOS. MÚLTIPLAS NOTIFICAÇÕES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória c/c obrigação de fazer, na qual pleiteava reativação de cadastro na plataforma UBER e indenização por danos morais, alegando desligamento arbitrário em razão de cancelamentos de viagens motivados por questões de segurança.

2. A relação jurídica entre plataforma digital e motorista parceiro possui natureza civil, regida pelos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, prevalecendo o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas (art. 421, parágrafo único, CC).

3. O desligamento motivado por taxa excessiva de cancelamentos (89,88% nos últimos 90 dias), precedido de notificações ao motorista para adequação de comportamento e disponibilização de procedimento de revisão com plena oportunidade de defesa, configura exercício regular de direito da plataforma digital (art. 188, I, CC).

4. A disponibilização de procedimento de revisão pela plataforma, utilizado pelo motorista, e as múltiplas notificações prévias sobre as irregularidades, satisfazem plenamente a exigência de observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal nas relações privadas.

5. A alegação de cancelamentos motivados por questões de segurança em determinados bairros não justifica taxa de rejeição de quase 90% das viagens ofertadas, constituindo abuso do direito de cancelamento.

6. O desligamento de plataforma digital, quando motivado e precedido de notificações, constitui exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral indenizável, mormente quando existem outras plataformas similares no mercado.

7. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº. 8073029-89.2024.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE JESUS, e como Apelado, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA